Tribunal: STJ
Processo: 0003598-22.2023.8.17.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2230129 - PE (2025/0326494-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: GERCINO ALVES DE SOUZA FILHO
ADVOGADOS
: VALDIR SANTOS ARAUJO FERREIRA - PE002050
VALDIR SANTOS ARAUJO FERREIRA - BA030921
EMBARGADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. VÍCIO EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 7f747a3e-788e-4b5c-aed0-84c7d9594b31

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2230129 - PE (2025/0326494-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: GERCINO ALVES DE SOUZA FILHO
ADVOGADOS
: VALDIR SANTOS ARAUJO FERREIRA - PE002050
VALDIR SANTOS ARAUJO FERREIRA - BA030921
EMBARGADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. VÍCIO EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GERCINO ALVES DE SOUZA
FILHO ao acórdão da Terceira Turma assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO
PSIQUIÁTRICO.
ESTIMULAÇÃO
MAGNÉTICATRANSCRANIANA.
NEGATIVA DE COBERTURA. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS.
NATUREZA. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES. 1. A questão controvertida devolvida a
este Tribunal Superior é acerca da natureza - exemplificativa ou taxativa - do
Rol de Procedimentos e Evento sem Saúde, elaborado periodicamente pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 2. A Segunda Seção desta
Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra,
taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.3. A
de aplicabilidade imediata, ao promover alteração na
Lei no 14.454/2022,
estabeleceu requisitos para permitir a cobertura de
Lei no 9.656/1998,
exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. 4. Não constam elementos no
acórdão estadual capazes de indicar, nesta instância especial, que o
tratamento médico pleiteado nos presentes autos - estimulação magnética
transcraniana - enquadra-se nos critérios de superação da taxatividade.5.
Imperativo o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, com base no
conjunto fático-probatório, a apelação seja julgada conforme os parâmetros
traçados pela jurisprudência do STJ quanto ao tema. 6. Recurso especial
conhecido e provido" (e-STJ fls. 1.058/1.060).

Nas presentes razões (e-STJ fls. 1.064/1.071), o embargante sustenta
omissão no julgado quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos nos julgados
dos EREsps no 1.886.929/SP e 1.889.704/SP.
Documento eletrônico VDA52818162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:22
Código de Controle do Documento: 0181189c-a3f7-425e-a979-192e776b727c

Impugnação apresentada às e-STJ fls. 1.075/1.077.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses elencadas no
do Código de Processo Civil, o qual prevê o seu cabimento para esclarecer
art. 1.022
obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
Na espécie, o embargante aponta omissão do julgado, porquanto "houve plena
observância dos critérios estabelecidos nos julgamentos pelo STJ no EREsps nos 1.886.929
" (e-STJ fl. 1.070).
/SP e 1.889.704/SP e Lei no 14.454/2022
Sustenta que "as decisões prolatadas nas instâncias ordinárias não apenas
observaram a jurisprudência consolidada do STJ, como também guardam perfeita
" (e-STJ fl. 1.066).
consonância com a inteligência da Lei no 14.454/2022
A respeito do aludido ponto, o acórdão estadual assim delineou a matéria:

"De acordo com a
que alterou a
o rol da
Lei no 14.454/2022,
Lei no 9.656/98,
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é de natureza exemplificativa e
estabelece uma referência mínima para cobertura, devendo ser garantido o
tratamento prescrito por profissional habilitado, desde que relacionado à
doença coberta pelo plano. Nesse contexto, a negativa de cobertura do
tratamento de EMT é abusiva e incompatível com a nova legislação" (e-STJ fl.
869).

Nessa toada, o aresto embargado foi cristalino ao assentar que:

"Na espécie, não há elementos no acórdão estadual capazes de indicar, nesta
instância especial, que o tratamento médico pleiteado nos presentes autos -
estimulação magnética transcraniana - enquadra-se nos critérios de superação
da taxatividade.
Imperativo, portanto, o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, com
base no conjunto fático-probatório, a apelação seja julgada conforme os
parâmetros traçados pela jurisprudência do STJ quanto ao tema" (e-STJ fl.
1.060).

Não se vislumbra, portanto, omissão na fundamentação do acórdão
impugnado, que solucionou fundamentadamente a causa, ainda que sob ângulo diverso
do pretendido pelo embargante.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Desse modo, o cotejo das razões de decidir com o quanto alegado na petição
dos embargos de declaração evidencia a inexistência da omissão, a afastar possibilidade
de manejo dos aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil será aplicada.
Documento eletrônico VDA52818162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:22
Código de Controle do Documento: 0181189c-a3f7-425e-a979-192e776b727c

É o voto.
Documento eletrônico VDA52818162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:22
Código de Controle do Documento: 0181189c-a3f7-425e-a979-192e776b727c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.230.129 / PE
Número Registro: 2025/0326494-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035982220238172001 35982220238172001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
RECORRIDO
: GERCINO ALVES DE SOUZA FILHO
ADVOGADOS
: VALDIR SANTOS ARAUJO FERREIRA - PE002050
VALDIR SANTOS ARAUJO FERREIRA - BA030921
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GERCINO ALVES DE SOUZA FILHO
ADVOGADOS
: VALDIR SANTOS ARAUJO FERREIRA - PE002050
VALDIR SANTOS ARAUJO FERREIRA - BA030921
EMBARGADO : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
Documento eletrônico VDA54006958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:47
Código de Controle do Documento: 50bbd07f-4a63-48b3-b6c0-a66c65b87b5c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:47
Código de Controle do Documento: 50bbd07f-4a63-48b3-b6c0-a66c65b87b5c